Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-48.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRECHE. TEMA 548/STF. APLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPERAÇÃO EM PROL DA EDUCAÇÃO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento, monocraticamente, a recurso de apelação contra sentença que havia julgado improcedente ação em que se buscava a condenação do DISTRITO FEDERAL à matrícula de criança em creche próxima à sua residência.

2. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, firmou a seguinte tese: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica."

3. Publicada a ata de julgamento e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é possível o julgamento do feito nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, não se reconhecendo afronta ao princípio da publicidade e dando-se aplicação aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional.

4. Apesar dos argumentos expostos pela parte, de maculação ao princípio da isonomia e da reserva do possível, resta superada a discussão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade e urgência da prestação, pelo Poder Público, da educação infantil universal.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.